Tribunal: CARF
Processo: 12448.909256/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais lançadas originalmente em sede de recurso voluntário, exceto as matérias de ordem pública e aquelas que dialoguem diretamente com a decisão recorrida.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
Não há necessidade de intimação prévia do contribuinte quando a autoridade fiscal dispuser de elementos fáticos e jurídicos suficientes para motivar o despacho decisório que aprecia direito creditório veiculado por PER/DCOMP.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
VERDADE MATERIAL.
No caso, a fiscalização e a autoridade julgadora de piso observaram o princípio da verdade material, visto que CSLL, PIS e COFINS retidas na fonte não podem compor saldo negativo de IRPJ e que a contribuinte não comprovou a existência de créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior das contribuições.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909256/2013-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.278 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
GLOBAL TRANSPORTE OCEANICO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais lançadas originalmente em sede de recurso
voluntário, exceto as matérias de ordem pública e aquelas que dialoguem
diretamente com a decisão recorrida.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PER/DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
DESNECESSIDADE.
Não há necessidade de intimação prévia do contribuinte quando a autoridade
fiscal dispuser de elementos fáticos e jurídicos suficientes para motivar o
despacho decisório que aprecia direito creditório veiculado por PER/DCOMP.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
VERDADE MATERIAL.
No caso, a fiscalização e a autoridade julgadora de piso observaram o princípio
da verdade material, visto que CSLL, PIS e COFINS retidas na fonte não
podem compor saldo negativo de IRPJ e que a contribuinte não comprovou a
existência de créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior das
contribuições.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, afastar as alegações de nulidade do
despacho decisório e da decisão de piso para, no mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1401-006.276, de 20 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
12448.903976/2014-70, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909256/2013-37
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909256/2013-37

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 108-000.485 exarado pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em primeira instância
contra despacho decisório que decidiu pela glosa de direito creditório veiculado por meio de
Pedido de Restituição e homologação parcial de compensações declaradas.
A contribuinte formalizou crédito decorrente da apuração de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no Ano-calendário: 2008.
O crédito em questão foi utilizado para compensar com débitos de
responsabilidade da contribuinte por meio de Declaração de Compensação (DCOMP).
Os PER/DCOMP foram objeto de apreciação da autoridade fiscal da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), que emitiu o Despacho Decisório no 064310739. No ato
administrativo, a RFB reconheceu parcialmente o saldo negativo de IRPJ. A razão para a glosa
parcial do crédito foi a confirmação de parte do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
demonstrado no PER/DCOMP e na DIPJ.
Irresignada com a decisão de primeiras instância, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade ao despacho decisório. Peço licença para reproduzir a parte do
relatório de primeira instância em que a autoridade julgadora resume as alegações da
manifestante:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
O manifestante sustentou a tempestividade do contraditório, enfatizou a regularidade da
representação, tendo ainda feito um resumo dos fatos que fundamentaram o Despacho
Decisório.
Em seguida, tratou de questões de direito, tendo observado que os valores declarados na
DIPJ e PER/DCOMP estavam de acordo com os informes de rendimento, ficando
evidente, líquido e certo o crédito.
A GLOBAL ao preencher a DIPJ, declarou os créditos oriundos de informes de
rendimentos
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909256/2013-37

(...)
Tal atitude não encontra amparo legal, uma vez que, conforme o artigo 74 da Lei
9.430/96, o contribuinte pode compensar seus créditos com quaisquer tributos
administrados pelo mesmo ente federativo.
O manifestante faz referência aos documentos anexados, requerendo, ao final, que seja
acolhida a Manifestação de Inconformidade para que se proceda à homologação integral
do PER/DCOMP (...).
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Preliminarmente: da inexistência de intimação para apresentação de
esclarecimentos ou ajustes das obrigações acessórias – da necessidade de observância da
Norma de Execução Interna CODAC/COSIT/COFIS/COCAJ/COTEC no 6, de 21/11/2007, sob
pena de cerceamento do direito de defesa: neste ponto, a contribuinte, forte no princípio da
verdade material, pugnou pela nulidade do despacho decisório em razão da falta de intimação
para a contribuinte prestar esclarecimentos e demonstrar a regularidade do crédito antes da
emissão do despacho decisório. Ademais, a decisão de piso também seria nula pela mesma razão.
Cito suas palavras:
[...] se há alguma dúvida com relação à composição daquele crédito, deveria ter sido
objeto de pedido de esclarecimentos ao contribuinte, o que jamais ocorreu, sendo, pois,
nulo o Despacho Decisório, bem como o Acórdão que o homologa.
É perfeitamente razoável que a Autoridade Fazendária solicite tantas informações ao
Contribuinte quanto forem necessárias para apresentação dos elementos que formarão
sua convicção quanto à análise do crédito objeto de compensação.
Tanto é assim que a própria Administração Fazendária emitiu a Norma de Execução
Interna CODAC/COSIT/COFIS/CACAJ/COTEC no 6, de 21.11.2007, definindo que,
nos procedimentos relativos ao tratamento de pedidos de restituição, ressarcimento e
declarações de compensação formalizadas através de PER/DCOMP, no caso de
verificação de divergências relacionadas ao crédito utilizado nas declarações, a Receita
Federal do Brasil deve intimar o contribuinte a demonstrar a regularidade do crédito.
Cabe salientar que o princípio da verdade material, basilar no âmbito do direito
tributário pátrio, assegura não só o pleno exercício do direito à ampla defesa, irredutível
sob qualquer pretexto, como também permite um adequado equilíbrio da relação
jurídico-tributária estabelecida entre o Ente Político, por meio da Administração
Tributária, e os seus administrados (contribuintes).
Logo, ao desconsiderar o crédito utilizado na compensação acima relacionada, tomando
como base apenas informações obtidas pelo cruzamento eletrônico, sem dar a
oportunidade de a Recorrente comprovar a legitimidade de seu crédito, a Autoridade
Fazendária acabou por cercear o direito de defesa, motivo pelo o qual o Despacho
Decisório deve ser entendido como nulo, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72 (Regulamento do Processo Administrativo Fiscal Federal - reproduzido pelo
art. 12, inciso II, do Decreto no 7.574/11), in verbis:
[...]
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909256/2013-37

Nesta linha de raciocínio é possível observar o Parecer Normativo da Coordenadoria
Geral do Sistema de Tributação no 08, proferido em 03.09.2014, pela Receita Federal
do Brasil, o qual reconhece a revisão e retificação de ofício do lançamento e de débito
confessado quando ocorrer vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
Logo, denota-se, que mesmo em circunstâncias as quais o contribuinte comete algum
equívoco quando da instrumentalização da compensação, cabe à Autoridade Fiscal
seguir o princípio da moralidade e verdade material, na busca por validar o direito
creditório, sem frustrar seu dever de retificar de ofício ou reconhecer o crédito
pleiteado.
Assim, o não reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado pela Recorrente
jamais poderia ter sido decidida sem que antes fossem exauridos os recursos disponíveis
à Autoridade Fazendária para formação de sua convicção.
Portanto, é clara a violação praticada pela 25a Turma da DRJ08 ao proferir Acórdão que
não homologou integralmente a compensação em referência, configurando evidente
restrição ao exercício da ampla defesa, razão pela qual o Acórdão em análise deve ser
considerado nulo para todos os efeitos, e cancelados os lançamentos dos débitos
decorrentes da compensação vinculada.
- Da composição e comprovação do crédito utilizado pela recorrente – existência
de mero erro formal: a contribuinte aduziu que houve um erro no preenchimento do
PER/DCOMP ao indicar que o crédito seria inteiramente decorrente de saldo negativo de IRPJ,
quando deveria ter indicado também saldo negativo de CSLL, crédito de PIS e crédito de
COFINS. Reproduzo excerto da peça recursal:
Em que pese o teor do Acórdão acima parcialmente transcrito, o crédito tributário não
se demonstra insuficiente, muito pelo contrário, é inteiramente capaz para liquidar os
débitos fiscais indicados pela Recorrente através das DCOMP transmitidas.
Isto porque, a Recorrente incorreu em equívoco ao evidenciar as retenções sofridas em
2008, na medida em que intitulou na DCOMP a existência de um “Saldo Negativo de
IRPJ” de R$ 1.037.251,29, ao invés de indicar (i) R$ 374.669,96, referente ao Saldo
Negativo de IRPJ; (ii) R$ 142.490,60, referente ao Saldo Negativo de CSLL; (iii) R$
92.618,89, referente à credito de PIS; e (iv) R$ 427.471,80, referente à credito de
COFINS..
O título dado, o nomen iuris, não interfere, entretanto, na natureza do crédito, na sua
robusteza, na sua origem e rigidez, que decorre, como visto acima, das retenções
comprovadamente sofridas na forma do art. 64, da Lei no 9.430/1966 e do art. 53, da Lei
7.450/85.
[...]
Assim, o reconhecimento pela RFB do crédito no limite de R$ 374.669,96 (parcela do
IRRF) exterioriza um entendimento, no mínimo, contraditório, eis que a natureza e a
origem, isto é, a materialidade do crédito, não foi alterada e tampouco pode ser
restringida em razão de um erro na transmissão do DCOMP.
Noutras palavras, se a RFB homologou a parcela do crédito atinente ao IRRF por
restarem comprovadas as retenções, deve aplicar o mesmo racional com relação ao
restante do crédito, atinente às parcelas relativas à CSLL, PIS e COFINS, por
decorrerem, igualmente, das retenções sofridas na fonte, em razão dos mesmos serviços
prestados.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909256/2013-37

Ora Ilmo. Conselheiros, se os comprovantes de retenção são documentos legítimos para
demonstrar a idoneidade do crédito, como pode a DRJ ignorar essas provas, sob o único
fundamento de que a natureza do crédito na DCOMP foi informada com um erro
material? Essa postura não se sustenta, não guarda a menor coerência com a
documentação acostada aos autos.
Dessa forma, o valor de R$ 1.037.251,29 pleiteado na DCOMP, inicialmente sob o
título de “Saldo Negativo de IRPJ”, na verdade representa a soma dos percentuais de
retenção referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
- Da prevalência do princípio da verdade material: neste ponto, a recorrente
alegou que a fiscalização deveria ter buscado verificar a liquidez e certeza, mas que, ao contrário,
pautou-se tão-somente pelas informações da DCOMP, que apresentavam erro formal. E
arremata:
A glosa do crédito tributário que dá causa à parcial homologação da compensação não
partiu de premissa de que não houve a retenção, mas sim que o crédito oriundo dessa
retenção foi equivocadamente intitulado. O ponto nodal da presente controvérsia reside
na constatação de que o título dado pelo contribuinte não pode prevalecer, ser mais
importante do que o próprio crédito, do que a verdade material.
[...]
Logo, não se trata de transferir o ônus do erro no preenchimento das declarações ao
Fisco, mas sim de admitir que o Sistema Tributário Nacional possui como característica
a complexidade e a imensidão de obrigações, bem assim que a Verdade Material deve
prevalecer impreterivelmente.
Ao final, a recorrente pugnou pela nulidade do procedimento fiscal e pela reforma
da decisão de piso para que seja reconhecido o direito creditório vindicado, homologando-se as
compensações declaradas.
Era o que havia a relatar.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909256/2013-37

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento, ressalvadas as
observações abaixo.
Inovação nas razões recursais.
É cediço que as razões de impugnação do ato administrativo, no caso do
despacho decisório, devem ser apresentadas pela parte desde a primeira
instância do contencioso administrativo, ou seja, em sede de
manifestação de inconformidade. É a inteligência do artigo 16, III, do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...] - grifei

Nesta esteira, as normas que regem o processo administrativo fiscal,
amparadas no princípio da lealdade processual e da boa-fé objetiva,
impedem que sejam lançadas arguições de mérito novas em sede
recursal, em supressão à apreciação das mesmas pela primeira instância
de julgamento.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) é reiterada no sentido de rechaçar a supressão de instância por
meio da inovação nas alegações em sede recursal. Neste diapasão, trago à
colação alguns julgados desta Turma:
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE TESES
OMITIDAS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE.
Todas as matérias devem ser arguidas na impugnação, salvo exceções legais, sob
pena de violação ao ônus da impugnação específica e aos princípios da
concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909256/2013-37

PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO.
PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada
por ocasião da impugnação. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo-fiscal.
(Acórdão CARF no 1401-003.018, de 22/11/2018)

INOVAÇÃO
RECURSAL.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece em fase Recursal matéria que não tenha sido objeto de
impugnação em primeira instância. (Acórdão CARF no 1401-004.285, de
11/03/2020)
No caso dos autos, a contribuinte inovou completamente em seus
argumentos de mérito. Para que se constate o fato, basta cotejar as razões
lançadas na manifestação de inconformidade com aquelas apontadas na
peça recursal. Vejamos.
Na manifestação de inconformidade, a alegação foi de que as parcelas de
CSLL, PIS e COFINS embutidas nas retenções feitas sob os códigos
6190 e 6147 deveriam ser considerados para compor o crédito de saldo
negativo de IRPJ com fundamento no artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Para que não pairem dúvidas, reproduzo trecho da manifestação:

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909256/2013-37

Lendo a fundamentação da contribuinte na manifestação de
inconformidade, conclui-se que a contribuinte não alegou que o crédito
em questão deveria ser desmembrado e tratado como quatro créditos
distintos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
Na peça recursal, entretanto, a contribuinte alterou substancialmente suas
alegações de mérito e passou a defender que teria cometido um erro no
preenchimento do PER/DCOMP, pois não se trataria de um crédito de
saldo negativo de IRPJ, mas de quatro créditos distintos, decorrentes de
saldos negativos de IRPJ e CSLL, e de crédito de PIS e COFINS. Cito
suas palavras:
Em que pese o teor do Acórdão acima parcialmente transcrito, o crédito
tributário não se demonstra insuficiente, muito pelo contrário, é inteiramente
capaz para liquidar os débitos fiscais indicados pela Recorrente através das
DCOMPs transmitidas.
Isto porque, a Recorrente incorreu em equívoco ao evidenciar as retenções
sofridas em 2009, na medida em que intitulou na DCOMP a existência de um
“Saldo Negativo de IRPJ” de R$ 1.167.463,23, ao invés de indicar (i) R$
395.597,92, referente ao Saldo Negativo de IRPJ; (ii) R$ 165.912,97, referente
ao Saldo Negativo de CSLL; (iii) R$ 107.843,43, referente à credito de PIS; e
(iv) R$ 497.738,91, referente à credito de COFINS.
O título dado, o nomen iuris, não interfere, entretanto, na natureza do crédito, na
sua robusteza, na sua origem e rigidez, que decorre, como visto acima, das
retenções comprovadamente sofridas na forma do art. 64, da Lei no 9.430/1966 e
do art. 53, da Lei 7.450/85.
Ora, a alegação esgrimida na peça recursal apresenta uma fundamentação
fático-jurídica completamente distinta daquela apresentada em primeira
instância. Caracteriza-se, portanto, a inovação na fase recursal que,
conforme a exposição acima, não pode ser admitida em respeito às
normas que regem o próprio processo.
Nesta esteira, as razões inovadoras não devem ser conhecidas pelos
julgadores na segunda instância.
Assim, forte nas razões expostas acima, voto por não conhecer das
alegações lançadas no tópico Da composição e comprovação do crédito
utilizado pela recorrente – existência de mero erro formal.

Vencida essa questão, passo à apreciação das demais matérias.
Preliminarmente: da inexistência de intimação para apresentação de
esclarecimentos ou ajustes das obrigações acessórias – da
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909256/2013-37

necessidade de observância da Norma de Execução Interna
CODAC/COSIT/COFIS/COCAJ/COTEC no 6, de 21/11/2007, sob
pena de cerceamento do direito de defesa.
A contribuinte, forte no princípio da verdade material, pugnou pela
nulidade do despacho decisório em razão da falta de intimação para a
contribuinte prestar esclarecimentos e demonstrar a regularidade do
crédito antes da emissão do despacho decisório. Ademais, a decisão de
piso também seria nula pela mesma razão. Cito suas palavras:
[...] se há alguma dúvida com relação à composição daquele crédito, deveria ter
sido objeto de pedido de esclarecimentos ao contribuinte, o que jamais ocorreu,
sendo, pois, nulo o Despacho Decisório, bem como o Acórdão que o homologa.
É perfeitamente razoável que a Autoridade Fazendária solicite tantas
informações ao Contribuinte quanto forem necessárias para apresentação dos
elementos que formarão sua convicção quanto à análise do crédito objeto de
compensação.
Tanto é assim que a própria Administração Fazendária emitiu a Norma de
Execução Interna CODAC/COSIT/COFIS/CACAJ/COTEC no 6, de 21.11.2007,
definindo que, nos procedimentos relativos ao tratamento de pedidos de
restituição, ressarcimento e declarações de compensação formalizadas através de
PER/DCOMP, no caso de verificação de divergências relacionadas ao crédito
utilizado nas declarações, a Receita Federal do Brasil deve intimar o contribuinte
a demonstrar a regularidade do crédito.
Cabe salientar que o princípio da verdade material, basilar no âmbito do direito
tributário pátrio, assegura não só o pleno exercício do direito à ampla defesa,
irredutível sob qualquer pretexto, como também permite um adequado equilíbrio
da relação jurídico-tributária estabelecida entre o Ente Político, por meio da
Administração Tributária, e os seus administrados (contribuintes).
Logo, ao desconsiderar o crédito utilizado na compensação acima relacionada,
tomando como base apenas informações obtidas pelo cruzamento eletrônico, sem
dar a oportunidade de a Recorrente comprovar a legitimidade de seu crédito, a
Autoridade Fazendária acabou por cercear o direito de defesa, motivo pelo o qual
o Despacho Decisório deve ser entendido como nulo, nos termos do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72 (Regulamento do Processo Administrativo
Fiscal Federal - reproduzido pelo art. 12, inciso II, do Decreto no 7.574/11), in
verbis:
[...]
Nesta linha de raciocínio é possível observar o Parecer Normativo da
Coordenadoria Geral do Sistema de Tributação no 08, proferido em 03.09.2014,
pela Receita Federal do Brasil, o qual reconhece a revisão e retificação de ofício
do lançamento e de débito confessado quando ocorrer vício formal especial,
desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Logo, denota-se, que mesmo em circunstâncias as quais o contribuinte comete
algum equívoco quando da instrumentalização da compensação, cabe à
Autoridade Fiscal seguir o princípio da moralidade e verdade material, na busca
por validar o direito creditório, sem frustrar seu dever de retificar de ofício ou
reconhecer o crédito pleiteado.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909256/2013-37

Assim, o não reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado pela
Recorrente jamais poderia ter sido decidida sem que antes fossem exauridos os
recursos disponíveis à Autoridade Fazendária para formação de sua convicção.
Portanto, é clara a violação praticada pela 2a Turma da DRJ06 ao proferir
Acórdão que não homologou integralmente a compensação em referência,
configurando evidente restrição ao exercício da ampla defesa, razão pela qual o
Acórdão em análise deve ser considerado nulo para todos os efeitos, e
cancelados os lançamentos dos débitos decorrentes da compensação vinculada.
À partida, releva destacar que esta matéria não foi questionada pela
contribuinte em sede de manifestação de inconformidade. Contudo, como
eventuais nulidades em razão de cerceamento do direito de defesa
configuram matéria de ordem pública, as alegações devem ser apreciadas
em qualquer etapa do processo.
Entretanto, penso que a tese da contribuinte não deve prevalecer.
É cediço que a fiscalização não está obrigada a intimar o sujeito passivo,
quando dispuser de todas as informações necessárias para fundamentar o
competente ato administrativo, seja o lançamento de ofício, seja o
despacho decisório que aprecie direito creditório. Tal entendimento já foi
consolidado na Súmula CARF no 46 cuja lógica jurídica, embora seja
voltada para o lançamento de ofício, pode ser utilizada, mutatis mutandis,
no presente caso:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
É exatamente o caso dos autos.
A contribuinte apresentou um PER com um crédito de saldo negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário 2009. Ao examinar a composição do
indigitado saldo negativo, a fiscalização percebeu que havia retenções e
recolhimentos sob os códigos 6190 e 6147. Sob estes códigos, há
retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Considerando que apenas as retenções de imposto de renda podem
compor eventual saldo negativo de IRPJ, a fiscalização validou tão-
somente as parcelas de IRRF que compunham as retenções demonstradas
na DIPJ e no PER/DCOMP.
A fiscalização dispunha, portanto, de fundamentação suficiente para
motivar o ato administrativo que reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909256/2013-37

Vale observar que o Despacho Decisório trouxe fundamentação fático-
jurídica suficiente para permitir a compreensão da glosa feita e
proporcionar à contribuinte o pleno exercício do direito de defesa.
Ademais, vale notar que o direito de defesa é exercido na plenitude no
contencioso fiscal, que foi instalado com a apresentação tempestiva da
manifestação de inconformidade. Na manifestação de inconformidade, a
contribuinte teve oportunidade de fazer a reclamada comprovação de seu
direito creditório. Da mesma forma, a presenta apreciação do recurso
voluntário garante o amplo exercício do direito de defesa, conforme a
regulamentação do processo administrativo fiscal.
Quanto à decisão de primeira instância, penso que também não haja
qualquer mácula que tenha cerceado o direito de defesa da contribuinte.
Impende lembrar que, na primeira instância, a contribuinte havia limitado
sua defesa à alegação de que as parcelas retidas de CSLL, PIS e COFINS
deveriam ser consideradas na formação do saldo negativo em respeito ao
artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Cito novamente as palavras da
contribuinte:

Destarte, a matéria controversa na primeira instância era eminentemente
jurídica, qual seja, a possibilidade de formação de crédito de saldo
negativo de IRPJ com as parcelas de CSLL, PIS e COFINS que
integravam as retenções sob os códigos 6190 e 6147.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909256/2013-37

Tal questão não requeria a realização de diligência, visto que não havia
qualquer matéria fática a ser verificada. Não havia qualquer necessidade
de pedidos de esclarecimentos à contribuinte.
Desta forma, penso que a autoridade julgadora de primeira instância agiu
corretamente ao decidir a matéria. Afinal, a contribuinte já havia
exercido seu direito de defesa e a matéria estava madura para decisão.
Assim, neste ponto, voto por afastar as arguições de nulidade do
despacho decisório e da decisão recorrida.
Da prevalência do princípio da verdade material.
Neste ponto, a recorrente, dialogando com a decisão de piso, alegou que
as autoridades julgadoras não deveriam ter-se apegado à verdade formal
e, sim, perseguido a verdade material. Transcrevo excerto da peça
recursal:
Com base nesse princípio de direito administrativo tributário, infere-se que a
Administração Tributária, quando da aplicação de um juízo de valor em fase
contenciosa da regular constituição do crédito tributário, deve valer-se da
realização de novos exames, mediante a conversão do julgamento em diligência
fiscal, sempre que preciso, tendo em vista a complexidade dos assuntos
envolvidos, agindo sempre em busca da verdade dos fatos.
[...]
Ou seja, o procedimento de análise da declaração de compensação formulada
pelo contribuinte - como no caso - deverá ser pautado pela imparcialidade, sendo
certo que a Autoridade Julgadora deverá, necessariamente, buscar os elementos
de prova necessários à formação de sua convicção, objetivando alcançar a
verdade dos fatos, independente da forma pelas quais tais elementos foram
exteriorizados.
Quando da análise da DCOMP apresentada pela Recorrente, as autoridades
administrativas deveriam ter buscado verificar a liquidez e certeza do crédito,
conforme disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Mas, como visto, isto não ocorreu na hipótese aqui tratada, uma vez que as
decisões proferidas se pautaram tão-somente em informações constantes da
DCOMP, que apresentavam mero erro formal, ignorando por completo os
demais elementos que comprovam a liquidez e certeza do crédito tributário
objeto de compensação.
O caso dos autos é ainda mais sensível, pois a DRJ compreende o erro material
cometido pela Recorrente por ocasião do preenchimento da DCOMP, mas opta
por passar por cima dessa constatação, numa postura exacerbadamente formal e
descompromissada com a Verdade Material.
Penso que a tese da contribuinte não deva ser acolhida.
Conforme relatado, o presente processo versa sobre pedido de restituição
de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909256/2013-37

Ora, o alegado “erro formal” mencionado pela contribuinte na peça
recursal nada mais é que uma tentativa de transformar o crédito de saldo
negativo de IRPJ em quatro distintos créditos. A recorrente descreveu
tais créditos nas seguintes palavras:
Em que pese o teor do Acórdão acima parcialmente transcrito, o crédito
tributário não se demonstra insuficiente, muito pelo contrário, é inteiramente
capaz para liquidar os débitos fiscais indicados pela Recorrente através das
DCOMPs tramsmitidas.
Isto porque, a Recorrente incorreu em equívoco ao evidenciar as retenções
sofridas em 2009, na medida em que intitulou na DCOMP a existência de um
“Saldo Negativo de IRPJ” de R$ 1.167.463,23, ao invés de indicar (i) R$
395.597,92, referente ao Saldo Negativo de IRPJ; (ii) R$ 165.912,97, referente
ao Saldo Negativo de CSLL; (iii) R$ 107.843,43, referente à credito de PIS; e (iv)
R$ 497.738,91, referente à credito de COFINS.
Vê-se que a descrição feita pela contribuinte não corresponde a um mero
erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP. Vale lembrar que o
saldo negativo pleiteado no PER estava demonstrado da mesma forma na
DIPJ. Os créditos descritos na peça recursal são substancialmente
distintos do crédito veiculado pelo PER que compõe o objeto do presente
feito.
Aliás, os valores de CSLL, PIS e COFINS reivindicados no recurso
voluntário nem configuram indébitos passíveis de restituição e
compensação, conforme passamos a demonstrar.
Inicialmente, vale rememorar a norma veiculada pelo artigo 74, caput, da
Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...] – grifei.
É cristalino que a norma que permite a compensação com os diversos
tributos administrados pela RFB refere-se tão somente aos créditos
passíveis de restituição ou ressarcimento. Em outras palavras, trata-se de
norma que é aplicável quando se constata a ocorrência de pagamento
indevido ou maior do que o devido, consoante dicção do artigo 165, I, do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909256/2013-37

[...] – grifei.
Pois bem, no caso, as retenções na fonte de CSLL, PIS e COFINS não
foram indevidas. Não há qualquer evidência de que as retenções
houvessem sido feitas ao arrepio da legislação de regência.
Não há hipótese, portanto, de restituição direta das parcelas de CSLL,
PIS e COFINS retidas na fonte porque não se configura a hipótese de
pagamento indevido ou a maior.
Nesta esteira, os valores das contribuições retidas na fonte somente
poderiam ser passíveis de restituição – por meio de PER/DCOMP,
conforme legislação de regência – caso, no momento da apuração dos
respectivos fatos jurídicos tributários, houvessem se revelado maiores do
que o devido, de acordo com as normas próprias.
Em suma, para que a contribuinte pudesse pleitear créditos de CSLL, PIS
e COFINS com base nos fatos por ela descritos, seria necessário
apresentar PER/DCOMP para cada crédito. E para cada crédito deveria
haver uma demonstração própria do montante pago a maior ou
indevidamente, conforme a legislação de regência. Tais PER/DCOMP
seriam, então, submetidos tempestivamente à autoridade fiscal da RFB,
que tem a competência original de verificar o direito creditório veiculado
por PER/DCOMP. A exigência de apresentação de PER/DCOMP, no
caso da CSLL, é inafastável, consoante previsão da Súmula CARF no
145:
Súmula CARF no 145
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A partir da 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser promovida mediante
apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP.
Diante dessa fundamentação, é possível concluir que tanto a fiscalização,
quanto a autoridade julgadora de piso atenderam ao princípio da verdade
material. A verdade é que a contribuinte não logrou que tivesse crédito de
pagamento indevido ou a maior de CSLL, PIS ou COFINS.
Assim, impende dizer que o argumento da contribuinte de que os créditos
deveriam ter sido tratados pela DRJ/06 como quatro créditos distintos em
homenagem ao princípio da verdade material não se sustenta. Como
visto, não se tratou de apego à formalidade, mas de verificação da
verdade material.
É oportuno dizer que a reviravolta argumentativa feita pela contribuinte
na peça recursal, quando alegou que tratar-se-ia, na verdade, de quatro
créditos distintos, equivale a fazer quatro novos pedidos de restituição
distintos do original. Tal não pode ser aceito por (i) violar as normas de
regência dos pedidos de restituição; (ii) infringir a norma decadencial do
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.278 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.909256/2013-37

artigo 168, I, do CTN; e (iii) por não haver comprovação de que os
valores tivessem sido efetivamente pagos indevidamente ou a maior.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário e, na parte conhecida, afastar as alegações de nulidade do despacho
decisório e da decisão de piso para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 128
DF CARF MF
Original